Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO DEVEDOR. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra a decisão de intimação para pagamento de dívida alimentar, no prazo de três dias, sob pena de prisão.
2. Fatos relevantes. (i) o paciente alega a “drástica perda econômica devido à mudança de emprego”; (ii) afirma que “não possui condições de arcar com pagamento além de 30% dos seus rendimentos”, sendo que os alimentos teriam sido majorados para além desse patamar em ação revisional; (iii) sustenta não estarem presentes os requisitos à “prisão cautelar”, a qual consistiria em “violação do seu direito subjetivo à liberdade assegurado constitucionalmente”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se existiria ilegalidade na intimação do paciente para pagamento de incontroversa dívida alimentar, no prazo de três dias, sob pena de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conceder-se-á "habeas corpus", ainda que preventivo, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (CF, art. 5o, inc. LXVIII e CPP, arts. 647 a 667).
5. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (CF, art. 5o, inc. LXVII).
6. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (CPC, art. 528, “caput”, § 3o).
7. No caso concreto não se constata ilegalidade ou abuso de poder na intimação do paciente (devedor de alimentos) para pagamento do débito alimentar, em três dias, sob pena de prisão, porquanto proferida nos termos da legislação de regência e com base na incontroversa inadimplência da obrigação alimentícia.
8. O “habeas corpus” é instrumento processual que não comporta dilação probatória, uma vez que estaria limitado à análise da legalidade ou abuso de poder do ato constritivo, circunstância que impede a aferição das condições econômicas do devedor, ora paciente, de arcar com o pagamento dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, arts. 647 a 667; CPC, art. 528, “caput” e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974557, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 14.03.2025; acórdão 1958326, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 05/02/2025); acórdão 1884715, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 09.07.2024.